Tribunal: TJMT
Processo: 1009342-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009342-69.2022.8.11.0000
PACIENTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alves Izaias, em favor de Cleverson Oliveira David, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de maio de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001395-31.2022.8.11.0010, em razão da suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, do Código Penal).
Sustentam os impetrantes que a prisão em flagrante do paciente é nula, pois “não há nos autos do auto de prisão em flagrante indícios suficientes de autoria e, principalmente, materialidade, in casu, não houve o cometimento de qualquer infração penal, pois como é sabido os atos preparatórios não são puníveis”. Destaques no original
Registram que o paciente não foi flagrado na posse de qualquer objeto oriundo do delito patrimonial em questão, e que o aparelho de televisão sequer saiu da esfera de vigilância da vítima.
Asseveram que, no caso em espeque, a prisão preventiva do paciente deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, insculpidas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que, os impetrantes sustentam a inexistência de materialidade delitiva, ao argumento de que a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da vítima. Contudo, como é de trivial sabença, o habeas corpus não é a via adequada para tal discussão, que demanda revolvimento probatório.
Poroutro viés, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, doCódigo de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovadopelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator